Tribunal: CARF
Processo: 19515.004241/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004241/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.101 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
EXPRESSO JOAÇABA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 173, I DO CTN.
RESP N. 973.733/SC.
Na ausência de pagamento, a regra decadencial aplicável é a do art. 173, I do
CTN, conforme entendimento do STJ expresso no REsp no 973.733/SC, na
sistemática do art. 543-C do CPC, e, portanto, de observância obrigatória por
este tribunal administrativo, tendo em vista o art. 62, § 2o do Anexo II do
RICARF.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
TERCEIROS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA
SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a multa aqui lançada seja limitada ao
patamar de 20%, consoante preceitua o novel artigo 35 da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004241/2010-36
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.101 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004241/2010-36

Cuida de lançamento para exigência das contribuições devidas a terceiros,
formalizado no DEBCAD 38.303.259-5, apuradas por aferição indireta e incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados.
Da mesma ação fiscal ainda resultaram os seguintes DEBCADS:
Al 37.303.258-7 - por apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias - CFL 68;
Al 37.303.260-9 — contribuição patronal e GILRAT
Al 37.303.261-7 — contribuição de segurados
Al 37.303.262-5 — por não apresentação de todos os documentos intimados — CFL 38;
O relatório fiscal encontra-se às fls. 18/20.
O sujeito passivo impugnou os lançamentos às fls. 34/57.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP julgou
procedente em parte o lançamento às fls. 82/94, por meio do acórdão assim ementado, apenas
para reconhecer a decadência parcial do crédito:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS TERCEIROS.
As contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos possuem a mesma base de
cálculo utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração dos
segurados que lhe prestam serviços, e sujeitam-se aos mesmos prazos, condições,
sanções e privilégios.
INCRA. CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.
LEGALIDADE.
São devidas por todas as empresas, independente do tipo de atividade, as contribuições
sociais destinadas ao Incra, criado pelo Decreto-Lei no 1.110/70 com amparo na Lei no
2.613/55 e no Decreto-Lei no 1.146/70, cuja legislação foi recepcionada pelo art. 149 da
CF/88.
SEBRAE. LEGALIDADE.
A contribuição devida ao Sebrae, Sesc e Senac está vinculada a uma atividade
essencialmente social, cujo beneficiário é, em última análise, a coletividade como um
todo, não se concebe que a obrigação em pagá-la, pelo sujeito passivo, pressuponha
qualquer tipo de contraprestação, direta ou indireta. As contribuições destinadas aos
serviços sociais autônomos foram recepcionadas pela CF/88, devendo ser pagas por
todas as empresas à vista do princípio da solidariedade social.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/04/2005, 01/10/2005 a 31/10/2005, 01/12/2005 a
31/12/2005
INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA JULGAR
INCONSTITUCIONALIDADE. Não cabe, em sede administrativa, o reconhecimento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade. O julgador da esfera administrativa está obrigado à observância
da legislação tributária vigente no País, cabendo, por disposição constitucional, ao
Poder Judiciário a competência para apreciar inconformismos relativos à sua validade.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE.
Por força do disposto na legislação tributária, somente serão declarados nulos os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente ou os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. As irregularidades,
incorreções e omissões diferentes das anteriormente citadas não importarão em nulidade
e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.101 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004241/2010-36

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/04/2005, 01/10/2005 a 31/10/2005, 01/12/2005 a
31/12/2005
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Consoante entendimento da Administração Tributária, expressado por intermédio do
Parecer PGFN/CAT no 1617/2008, aliado a posicionamento recentemente sumulado no
âmbito do CARF, tendo havido pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento
por homologação, ainda que parcial, o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN).
Diferentemente, no que diz respeito às contribuições para as quais inexiste qualquer
pagamento antecipado, aplica-se a regra geral quanto ao prazo decadencial prevista no
art. 173, inciso I, do CTN.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO.
A multa é devida em decorrência de pagamento extemporâneo e cobrada em virtude de
determinação legal, de caráter irrelevável.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário às fls. 98/114.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
A contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 13/2/15, em uma
sexta-feira (fl. 97) e apresentou seu recurso tempestivamente em 17/3/15 (fl. 98). Preenchido os
demais requisitos para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Como já abordado, o lançamento sob análise – no percentual de 5,8% - refere-se
as contribuições devidas a terceiros que, no caso, são aquelas ao FNDE (salário de contribuição),
INCRA, SENAT, SEST e SEBRAE.
O sujeito passivo tomou ciência do lançamento em 16/12/2010, consoante se
depreende de fl. 30, que abrangeu, originariamente, competências do período de março a
dezembro de 2005, incluindo o 13o salário, em relação a 9 (nove) diferentes estabelecimentos do
contribuinte.
A decisão de primeira instância elaborou o quadro a seguir, por meio do qual
sintetizou, por estabelecimento e competência, a existência ou não de recolhimento parcial,
sendo que, no caso de haver pagamento, aplicou o § 4o do artigo 150 e, em caso negativo, o
artigo 173, I, ambos do CTN.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.101 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004241/2010-36

Dessa análise, forma excluídas do lançamento as competências de março e abril
de 2005 em relação ao estabelecimento 60.423.365/0003-12.
Nesse tema, sustenta a recorrente a extinção do crédito tributário em relação a
todo o auto de infração.
De início, procurou tratar a decadência com se aplicada a um único débito, e não
por competência, conforme se nota do excerto a seguir de seu recurso:
Ocorre que, não só estes períodos foram atingidos pela decadência, mas todo o crédito
lançado pelo auto de infração impugnado, vejamos.
O auto de infração promoveu o lançamento de contribuições previdenciárias do ano de
2005.
No entanto, referido auto de infração foi recebido pela recorrente apenas em
16/12/2010, valor dizer, após o prazo decadencial de 05 anos constante do Código
Tributário Nacional.
Mais a frente, fez referência à antecipação de pagamento em parte do período
objeto da autuação, sem questionar as competências e estabelecimentos em relação aos quais a
DRJ não apontou recolhimentos parciais ou mesmo a questionar a análise fracionada por
estabelecimentos. Confira-se:
Ademais, houve antecipação de pagamento em parte do período objeto de autuação, fato
que demonstra que a correta contagem do prazo se dá a partir do fato gerador e não
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento deveria ter sido
efetuado.
Posto desta forma, não assiste razão ao recorrente em seu intento de aplicar para o
lançamento como um todo, e não por competência, a regra decadencial a ser utilizada a depender
a existência, ou não de recolhimentos antecipados.
O fato de o lançamento, ao seu final, trazer o valor consolidado no Auto de
Infração, não significa dizer que não haja, na composição do débito então consolidado, a
discriminação em relação a qual competência e estabelecimento se refira cada crédito tributário
que o integra.
Não vejo, pois, reparos na sistemática adotada pela decisão de primeira instância.
Ato contínuo, o recorrente passou a abordar aquilo que houve por bem chamar de
“penalidade excessiva e desproporcional”. Teceu várias considerações de ordem abstrata,
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.101 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004241/2010-36

inclusive com esteio conceitual na doutrina, concernente a diversos princípios, dentre os quais o
do não confisco, da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade e da presunção de
legitimidade. Ao final, pugnou pela extinção do crédito objeto do auto de infração.
De plano, cumpre destacar que não é dado ao julgador administrativo emitir juízo
de valor acerca da razoabilidade, proporcionalidade ou mesmo da eventual natureza confiscatória
da norma, eis que, em última análise, em assim o fazendo, estará, a depender da abordagem,
afastando sua aplicação em violação ao contido no artigo 62 do RICARF.
Prosseguindo, a multa destes autos, que acompanha o crédito tributário - de 24% -
se encontrava legalmente estabelecida no artigo 35, II, da Lei 8.212/91 à época dos respectivos
fatos geradores, que variava a depender do estágio/fase que se encontra o débito. Vejamos o que
dispunha a norma no tocante às incluídas em notificação de lançamento, com débito ainda não
inscrito em DAU:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos [...]
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) quinze por cento, após o 15o dia do recebimento da notificação;
c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS;
d) vinte e cinco por cento, após o 15o dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos
da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida
Ativa;
Pois bem. Não há dúvida de que a multa então aplicada foi questionada pelo
autuado, inclusive em sua impugnação, quando passou a sustentar a sua abusividade, nos
seguintes termos, abaixo exemplificado, muito embora não houvesse apresentado argumentos
acerca da alteração legislativa:
111. 3. — DA EXCESSIVOS PATAMARES A TÍTULO DE MULTA
Impugnante foram impostas multas, com base nos dispositivos do art. 35, I, II, III da Lei
n° 8.212/91, variáveis de 08% a 100% (oito a 100 por cento sobre os valores principais.
Referidos patamares, contudo, não podem ser aceitos, pois são excessivos. Com este
pretexto, a multa não pode atingir ilegalmente o direito de propriedade do contribuinte,
pois o seu excesso resulta numa clara tributação com efeito de confisco, caracterizando
frontal vulneração ao disposto no art. 150, IV da Constituição Federal.
É de se registrar que à época do lançamento, o dispositivo atinente à multa já se
encontrava revogado por força das disposições da MP 449/2008.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.101 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004241/2010-36

De outro giro, não há no relatório fiscal qualquer referência à legislação vigente a
seu tempo, tampouco a qualquer comparativo entre multas com intuito de se aferir eventual
retroatividade benigna a teor do inciso II do artigo 106 do CTN.
A própria decisão recorrida, ao tratar da matéria, sequer teceu comentários acerca
das disposições legais alteradas.
De fato, com o advento da MP 449/2008 houve a alteração daquele artigo 35, que
passou a estabelecer a aplicação de multa de mora nos moldes como já se via no tocante aos
tributos fazendários, é dizer, limitada a 20%, forte no artigo 61 da Lei 9.430/96.
Em razão dessa nova legislação e em função do que estabelece o inciso II do
artigo 106 do CTN, a 2a Turma da CSRF vinha entendendo que para fins de aferição da
retroatividade benigna no tocante à multa a ser aplicada, aquela devida à época dos fatos
geradores deveria ser comparada com a instituída no artigo 35-A, que a estabelece em 75%, nos
moldes do artigo 44 da Lei 9.430/96, forte inclusive no artigo 4o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14/2009. Confira-se:
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, incluiu a matéria aqui tratada na lista de dispensa de
contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que, em relação às obrigações principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória, porque, de
acordo com o entendimento da Corte Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma
superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN. Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME foi reafirmado pelo PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Confira-se o que diz o subitem “c” do item “1.26-multas” constante da citada
lista:
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento
do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de
afronta
ao
disposto
no
art.
144
do
CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR,
AgRg
no
REsp
1216186/RS.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.101 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004241/2010-36

Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No
11315/2020/ME
*Data da inclusão: 12/06/2018
Do cenário noticiado pela Fazenda Nacional, notadamente em relação ao
posicionamento já pacificado no âmbito do STJ, extrai-se que no lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, a multa lavrada com espeque no hoje revogado artigo 35 deveria
ser comparada com aquela resultante de sua nova redação, é dizer, limitada a 20%, já que,
segundo entende aquela corte, a multa de ofício no lançamento de tais contribuições só passou a
existir com o advento daquela MP 449/08. Em outras palavras: a multa de 75% incidiria apenas
em relação aos lançamentos efetuados após a sua vigência.
Nesse contexto, ressalvado o entendimento pessoal deste Conselheiro, mas
curvando-me à jurisprudência pacífica do STJ1, que justificou, ante a inviabilidade de reversão
do entendimento acima e da submissão do tema ao STF, a sua inclusão na lista nacional de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, aliado, ainda, ao princípio da eficiência
administrativa, encaminho por dar parcial provimento ao recurso para que a multa aqui lançada
seja limitada ao patamar de 20%, consoante preceitua o novel artigo 35 da Lei 8.212/91.
Forte no exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para que a multa
aqui lançada seja limitada ao patamar de 20%, consoante preceitua o novel artigo 35 da Lei
8.212/91.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 Excertos da Nota SEI 27/2019
[...]
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente inviabilidade de reversão do
entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os
quais exista jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria
infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.

Por fim, ressalte-se que o tema objeto da presente Nota não ostenta
contornos constitucionais, versando eminentemente sobre a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais,
o que inviabiliza a sua submissão, via recurso extraordinário, ao Supremo Tribunal Federal.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2004-000.101 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004241/2010-36

Fl. 136
DF CARF MF
Original